Tribunal: TJDFT
Processo: 0733262-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733262-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RONAN DA COSTA VAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ora ré/agravante, em face da decisão de ID Num. 204193189, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de conhecimento no 0703558-24.2024.8.07.0002, proposta por RONAN DA COSTA VAZ, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer. O autor afirma que é segurado junto à requerida e que necessita de tratamento continuado por força de diagnóstico de obesidade mórbida. Aduz que, nada obstante, as rés teriam informado acerca do cancelamento do serviço a partir do dia 10/05/2024. Pois bem. Tendo presente a condição de saúde apresentada pela parte requerente, comprovada documentalmente junto à exordial, impõe-se a determinação para que as rés mantenham a prestação dos serviços contratados até melhor compreensão dos fatos ora tratados, como forma de preservar o resultado útil do processo e de não expor o autor a riscos graves de saúde. Reforça essa percepção o fato de que não há notícia de inadimplemento quanto aos pagamentos devidos pelo plano e que a medida não se apresenta irreversível. Bem por isso, DEFIRO pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que as rés mantenham a prestação dos serviços tratados nos autos mediante pagamento contratualmente acordado e até decisão judicial em contrário. Para tanto, deverão as rés continuar emitindo os respectivos boletos de pagamento na forma prevista em contrato. (...)” Em suas razões recursais, a parte ré informa tratar-se de ação ajuizada em seu desfavor, com pedido de tutela de urgência, consistente na manutenção do plano de saúde da parte agravada, mesmo após seu cancelamento, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que a ora agravante cumpriu com todos os requisitos para rescindir o contrato de forma unilateral, pois há cláusula contratual expressa prevendo esta situação, além de o contrato viger há mais de 12 (doze) meses e o agravado ter sido notificado com antecedência de 60 (sessenta) dias do cancelamento. Assevera que a previsão de manutenção do plano durante o tratamento vale apenas para garantir a sobrevivência ou a incolumidade física do paciente, situação não demonstrada nos autos. Destaca que “as Operadoras de Planos de Saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio.” Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da tutela de urgência deferida em favor do agravado. Preparo recolhido (ID Num. 62761273) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, a parte ré/agravada defende a legalidade da rescisão contratual unilateral do plano de saúde da autora/agravante, pois, alega, atendeu a todos os requisitos legais. Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado, em especial, a probabilidade de provimento do recurso. Destaca-se, de início, que a relação posta entre as partes litigantes é regulada pelo Código de defesa do Consumidor, conforme inteligência da Súmula 608 do STJ. Extrai-se dos autos originários que a parte agravada era beneficiária de plano de saúde coletivo da UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL. Em 05/04/2024, foi enviado o comunicado de cancelamento do plano (ID Num. 204176450 dos autos originários), informando que o plano seria cancelado a partir do dia 10/05/2024, não tendo sido respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta dias) da notificação. Além disso, em análise sumária, o pleito da recorrente vai de encontro ao que determina o art. 8o da Lei 9.656/98, a saber: Art. 8o Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: (...) § 3o As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade; b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento; c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde; d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem definidos pela ANS. Apreciando a matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.082 sob o regime dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. (Grifei). Na situação examinada, consta dos autos de origem (ID Num. 204176452) que a parte autora/agravada já estava em tratamento da obesidade em 21/03/2024, antes da notificação da rescisão contratual, com indicação de realização de cirurgia bariátrica devido ao alto IMC e afloramento de outras comorbidades. O laudo médico ressalta, ainda, que foram realizados tratamentos anteriores sem sucesso. Nesta senda, por força da legislação e do entendimento vinculante do c. STJ, remanesce, em tese, a obrigação do plano de saúde em continuar a prestação do serviço contratado nos exatos termos do contrato, sob pena de comprometimento do tratamento e da saúde da paciente. A esse respeito, cite-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. CONVÊNIO. SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTERITO FEDERAL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. TERMO FINAL DE CONVÊNIO. LEUCEMIA LINFÓIDE CRÔNICA, BRONQUIECTASIA, PNEUMONIA DE REPETIÇÃO, HIPERTENSÃO ARTERIAL. SEGURADO EM TRATAMENTO CONTINUADO DE EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES. NECESSIDADE. LEI 9.656/98. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica em debate não pode ser caracterizada como relação de consumo, por dizer respeito à atuação de entidade de plano de saúde na modalidade autogestão, de acordo com a Súmula n. 608 do STJ. 2. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo ocorreu em conformidade com o art. 17 da Resolução 195/2009 da Agência Nacional de Saúde (ANS), após cumprido o prazo de vigência de 12 (doze) meses, bem como a prévia notificação do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 2.1. Obrigação da operadora de saúde de continuar prestando serviços de saúde ao beneficiário ou de oferecer a migração para plano na modalidade privada em operadora parceira, na hipótese de paciente com tratamento em curso. 3. Consoante art. 1o da Resolução do Conselho Nacional de Saúde no 19, a resilição contratual unilateral pela operadora de plano de saúde coletivo deve garantir ao beneficiário a disponibilização de outro plano de saúde, na modalidade individual ou familiar, nas mesmas condições da contratação anterior, dispensado o cumprimento de nova carência. 4. Na hipótese de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo de beneficiário que esteja em tratamento emergencial contínuo, deve-lhe ser garantida a manutenção no plano de saúde nas mesmas condições, ainda que a resilição tenha se dado de modo regular, por força dos arts. 8o, §3o, "b", e 35-C, ambos da Lei 9.656/98. 4.1. Nesse sentido, deve ser ressaltado o entendimento firmado no REsp 1818495/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, de que "não obstante seja possível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana" (REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019). 5. A manutenção do segurado que está em tratamento emergencial, em plano de saúde coletivo cujo contrato foi resilido, não caracteriza a imposição à seguradora de oferecer plano individual ou familiar que não possua em seu portfólio, mas tão somente a continuação de prestação de serviços à segurada até o fim do tratamento em curso da doença ou até que seja oferecido plano individual similar ou outro plano coletivo que possibilite o ingresso da segurada, em condições similares. 6. Na demanda em análise, o beneficiário é pessoa idosa e, ao tempo do ajuizamento da demanda, encontrava-se diagnosticado com o novo coronavírus e internado em unidade de tratamento intensivo, além de ter uma série de patologias de alta gravidade, quais sejam: leucemia linfóide crônica, bronquiectasia, pneumonia de repetição, hipertensão arterial, função renal comprometida, e infecções de repetição. 6.1. Necessidade de prestação de serviços médicos ininterruptamente ao beneficiário, em vista de seu gravíssimo estado de saúde, sobretudo diante da impossibilidade de migração para novo plano de saúde, o que lhe exigiria o cumprimento de condições contratuais restritivas, deixando-o desassistido por algum período. 7. Reformada a sentença para determinar a continuidade da prestação de serviços do plano de saúde pela operadora de saúde ré nas mesmas condições - principalmente valores, carência e cobertura - do contrato em vigor, até o fim do tratamento ou até que seja oferecido plano individual similar ou outro plano coletivo que possibilite o ingresso do autor em condições similares. 8. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão 1381061, 07111255120208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE À SOBREVIVÊNCIA. REATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. 1 - Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado. 2 - Plano de saúde. Reativação e manutenção do contrato. Embora haja previsão legal acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, há situações emergenciais que excepcionam a regra, tal como o caso em que o beneficiário se encontra em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). Devida, portanto, a reativação e manutenção do contrato. 3 - Multa cominatória. Valor. O valor da multa diária (R$ 5.000,00) não se mostra exagerado, pois compatível com os valores praticados pelos estabelecimentos de saúde, com a urgência do provimento e com a capacidade econômica da recorrente. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. J (Acórdão 1791721, 07401917420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Nesse sentido, ainda sem adentrar a discussão acerca da legalidade da exclusão da agravada do plano de saúde, a autora deve ser mantida regularmente inscrita no plano de saúde durante seu tratamento de saúde. Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser indeferido o pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2024 15:57:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora